Tribunal: TJDFT
Processo: 0735162-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA. PEDIDO GENÉRICO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE BUSCAS REALIZADAS PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese existirem julgados nesta Corte de Justiça sobre a possibilidade de penhora de porcentagem do faturamento de empresa através de recebíveis de cartão de crédito, no caso, o credor não comprovou o funcionamento da empresa ou qualquer indício que a pessoa jurídica tenha créditos perante operadoras de cartão de crédito.
2. Indeferido o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito feito de maneira genérica, uma vez que não é exorbitante a busca de um simples indício de funcionamento efetivo e a existência de recebíveis de cartão de crédito da executada.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.